Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-88.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002784-88.2018.8.14.0054

APELANTE: LUCAS SOUZA BRITO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUCAS SOUZA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002784-88.2018.8.14.0054

APELANTE/APELADO: LUCAS SOUZA BRITO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BARROS POUBEL - MA9957-A

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUCAS SOUZA BRITO

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO BARROS POUBEL - MA9957-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE CONJUNTA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS SOUZA BRITO e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 14408491) proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

O ora apelado ingressou com a demanda acima citada, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias denominadas “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, realizadas na conta bancária onde o autor recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 14408491, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para: (...)
declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) LUCAS SOUZA BRITO, qualificado nos autos, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 555,84 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ). (...) Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

A parte ré, em suas razões recursais de id. 14408493, afirma em resumo ser legal as tarifas cobradas em virtude do exercício regular do direito por parte do banco, salientando ainda que a mera cobrança não ensejaria dano moral.

Defende a ausência de má-fé do banco réu, a restituição de forma simples e a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões o então apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 14408500).

Por sua vez o autor também interpôs recurso de apelação (ID 14408498),
alegando que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, vez que o valor arbitrado em sentença, se mostra insuficiente para o ressarcimento do abalo moral sofrido no caso em tela.

Por fim, aduz que a sentença merece reparo no que tange ao termo inicial da atualização monetária, a fim de que esta flua a partir do evento danoso, e juros moratórios, a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 54 do STJ.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões o recorrido requereu o desprovimento do recurso (ID 14408503).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de ___ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a parte ré no ressarcimento de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, a título de anuidade de cartão de crédito, bem como, julgou procedente o pedido de danos morais.

3.1.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Alega a ré que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos realizados em sua conta relativos a anuidade de cartão de crédito.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A alegação de que o autor teria contratado o cartão de crédito não está devidamente demonstrada, eis que o Banco réu não juntou aos autos nenhum contrato com previsão de solicitação de ambos os serviços.

Portanto, não tendo havido inequívoco intento de contratação dos serviços acima citados, descabida a cobrança das taxas respectivas. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

3.1.2.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifica-se que
inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da autora foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação da instituição financeira à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, a ré deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pugna ainda o réu pela reforma da sentença em relação à sua condenação em danos morais, ou em caso de entendimento diverso, requer a minoração.

Já o autor em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum fixado na mesma sede, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

Pela legislação consumerista aplicável ao caso, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta do autor.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, e em que pese os pedidos de majoração e minoração, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, além de observar os valores em ações que se assemelham a presente demanda.

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir do arbitramento e em relação a repetição do indébito a data do evento danoso.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença também nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Em relação a repetição do indébito observa-se que o magistrado já obedeceu o entendimento supra, não havendo sequer interesse do autor quanto a reforma nesse tópico.

Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulados pelo autor, igualmente não há sequer interesse, uma vez que o magistrado já fixou percentual máximo ao prolatar a sentença, qual seja, 20% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, para tão somente

reduzir a condenação em dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor,
para fixar o termo inicial dos juros em relação aos danos morais a partir do evento danoso, com fulcro na Sumula 54 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 26/02/2024